Tribunal: TJSP
Processo: 0039771-40.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - ADOÇÃO DA TR COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO - CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA.
"No caso concreto, face à expressa concordância da parte autora, a correção dos valores em atraso deverá se dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) como proposto pelo INSS".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039771-40.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
WANDERSON SIQUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de retratação homologaram o
acordo celebrado pelas partes. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053
Voto no 35.706
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053 - Voto no 35.706
Fls. 2
Comarca: São Paulo - 4a Vara de Acidentes do Trabalho
(Proc. 0039771-40.2011.8.26.0053)
Apelante: INSS
Apelado: Wanderson Siqueira da Silva
AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE -
CORREÇÃO
DOS
VALORES
EM
ATRASO -
ADOÇÃO
DA
TR
COMO
FATOR
DE
ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO -
CONCORDÂNCIA DA PARTE AUTORA.
“No caso concreto, face à expressa concordância da
parte autora, a correção dos valores em atraso deverá se
dar mediante emprego da Taxa Referencial (TR) como
proposto pelo INSS”.
Acordo homologado em sede de retratação.
Na ação acidentária promovida por Wanderson Siqueira da
Silva proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de auxílio-
acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a
concessão do benefício, a ser pago a partir de 30/07/2010, deixando
assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante
correção pelo IGP-DI em detrimento da aplicação da Taxa Referencial
(TR) prevista pela Lei 11.960/09, mas adequando-se à modulação que
advier do Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357 - Tema
810, e com acréscimo de juros de mora contados na forma especificada
(fls. 199/206, com embargos de declaração rejeitados com observação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053
Voto no 35.706
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053 - Voto no 35.706
Fls. 3
nas fls. 224/229).
Interpôs o INSS recurso especial se insurgindo contra o
critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC no período de janeiro de 2004 a junho de 2009 e, daí em
diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa Referencial (fls. 235/243).
Na sequência, peticionou o autor, Wanderson Siqueira
da Silva, concordando expressamente com o critério de correção
proposto pelo INSS (fls. 258/259).
Sobreveio despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando as posições do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, no REsp no
1.495.146/MG (Tema 905) e no RE no 870.947/SE (Tema 810),
notadamente em torno da correção, devolveu os autos à Turma
Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção
do Acórdão com base na disposição do artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil (fls. 269/270).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
Cinge-se a controvérsia à definição do fator de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053
Voto no 35.706
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053 - Voto no 35.706
Fls. 4
monetária para a apuração dos valores em atraso correspondentes ao
auxílio-acidente no feito concedido.
O Acórdão prolatado ordenou o emprego do IGP-DI com
ressalva atinente à eventual adequação à posição do Supremo tribunal
Federal em sede do Tema 810, insistindo o INSS efetivamente na
pretensão de, para tanto, se aplicar no caso concreto o INPC até junho
de 2009 e, a partir daí, a Taxa Referencial (TR) conforme Lei
11.960/09.
Considerado o ponto suscitado, peticionou, então, o autor
manifestando expressamente a sua concordância com o emprego da
correção na forma postulada pelo INSS (ver fl. 258/259).
Intimado a respeito, manifestou-se o INSS requerendo a
homologação do acordo (fl. 267).
Se assim é, ante a inequívoca concordância da parte
autora, fica resolvida a controvérsia em torno do assunto, restando
assentado que a apuração dos valores em atraso dar-se-á, levando-
se em conta o termo inicial do benefício (30/07/2010) mediante
emprego da Taxa Referencial (TR) como fator de correção tal como
proposto pelo INSS (não cabe a adoção do INPC até junho de 2009
porque, como se vê, o início do benefício é posterior a tal marco),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053
Voto no 35.706
Apelação Cível no 0039771-40.2011.8.26.0053 - Voto no 35.706
Fls. 5
ficando evidentemente sem efeito a ordem de adoção do IGP-DI
antes previsto pelo Acórdão lançado nas fls. 199/206.
Ante o exposto, pelo meu voto, face à concordância da
parte autora, fica retificado o Acórdão prolatado no ponto atinente
ao critério de correção aplicando-se para tanto o indexador
proposto pelo INSS, nos termos supra. Oportunamente, devolvam-
se os autos à Presidência da Seção de Direito Público para
deliberação final quanto ao recurso especial.
LUIZ DE LORENZI
Relator